Tribunal: TJDFT
Processo: 0737051-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737051-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: União Brasileira de Aposentados da Previdência Agravado: Comercial de Veiculos DF Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Brasileira de Aposentados da Previdência contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721835-38.2017.8.07.0001. Verifica-se que o recurso (Id. 63650282) não foi instruído com o comprovante de pagamento referente ao preparo recursal . Ademais, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, promova o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator